Tribunal: STF
Processo: RE 1295625
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional. Sustenta o recorrente violação dos artigos 24, inciso IV, 98, § 2º e 145, inciso II, todos da Constituição Federal.
    Insurge-se contra acórdão assim ementado:
    “Acidente do Trabalho – Agravo de Instrumento – INSS – Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno – Deserção – Não conhecimento. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03.” 
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    No que se refere ao valor correspondente ao porte de remessa e retorno, observo que o Plenário da Corte, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP, sob o rito da repercussão geral, reconheceu a inexigibilidade do seu recolhimento por parte do INSS no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).
    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.097.744/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/12/17; RE nº 1.067.410/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/17; e RE nº 1.099.743/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 2/2/18. 
    O acórdão recorrido não está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece acolhimento o apelo extremo da autarquia. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem prossiga no julgamento do feito, como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente